Tribunal: TJBA
Processo: 8000437-27.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000437-27.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANALIA ROSA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM, LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA – ÔNUS EXCLUSIVO DA MUNICIPALIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DA QUAL É PARTE INTEGRANTE - TEMA 129/STJ - SÚMULA 421/STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

1. O STJ, ao firmar posicionamento quando do julgamento do REsp nº 1.108.013/RJ, assentou entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante; lado outro, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município.

2.
Dispõe o §8º do art. 85 do NCPC que, nas causas em que for inestimável, irrisório ou muito baixo o valor da causa, a sua fixação observará a equidade, de sorte que, havendo total procedência da demanda, julga-se por arbitrar os honorários advocatícios em 02 vezes o valor da causa atualizado, posto que este se mostra justo, razoável e reflete a digna remuneração do Defensor Público atuante nestes autos.

3. Apelo parcialmente provido, sentença pontualmente reformada para condenar o Município de Brumado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da DPE/Ba.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000437-27.2019.8.05.0032
, em que figuram como apelante ANALIA ROSA DA CONCEICAO e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .